Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO PAGO. MOTOCICLETA SEGURADA. RECEBIMENTO DO VALOR DO SINISTRO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. PARTE RÉS CONDENADAS AO PAGAMENTO DO VALOR DO DANO MATERIAL. AÇÃO DE COBRANÇA PELA SEGURADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. CONFIGURADA. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme art. 80 do Código de Processo Civil, considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
2. O fato de a parte autora não ter trazido aos autos a informação de que já havia recebido o valor do sinistro securitário demonstrou o receio de que o magistrado soubesse de tal questão, quando seu pleito seria negado. Houve a configuração da tentativa de enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, configurando má-fé, que dá lugar à reforma da sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.